Tribunal: TJDFT
Processo: 0713205-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713205-20.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENILSON ALVES DE SOUSA AGRAVADO: LUIZ AUGUSTO CARDOSO ALVES SAMPAIO, MATEUS MISAEL CARDOSO SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por GENILSON ALVES DE SOUSA contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para fins de reconhecimento de direito real de habitação, formulado pelo agravante na ação de inventário dos bens deixados por CARLA LUIZA CARDOSO, na qual figuram como herdeiros LUIZ AUGUSTO CARDOSO ALVES SAMPAIO E MATEUS MISAEL CARDOSO SILVA, ora agravados. A eminente prolatora entendeu que, “diante das declarações do inventariante o único bem a inventariar, localizado no Assentamento 26 de Setembro, se encontra em área irregular de proteção ambiental, inclusive com inúmeras derrubadas pela Secretaria de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal, sem previsão de regularização, o que inviabiliza a concessão do direito real de habitação” (ID Orig 118472574). Buscando rever esse posicionamento, o agravante alega em síntese que era casado com a autora da herança sob o regime da comunhão parcial de bens. Acrescenta que construiu o imóvel objeto do requerimento, localizado na Área 2 da Floresta Nacional de Brasília (FLONA) – Assentamento 26 de setembro – juntamente com a falecida, de modo que no momento da morte dela, o bem se encontrava em fase final de construção. Assevera que, durante o processo de inventário, o recorrente ficou desempregado, perdendo assim sua fonte de renda, sobrevivendo atualmente somente com a pensão por morte deixada pela falecida, no importe de R$ 424,20 (quatrocentos e vinte e quatro reais e vinte centavos (comprovante nos autos), encontrando-se residindo na casa construída pelo casal, temendo que seja determinada a venda do único bem imóvel da família e ele fique desabrigado, tendo em vista que o valor da pensão por morte não seria suficiente para arcar com uma eventual despesa de aluguel. Sustenta que o Direito Real de Habitação afetaria apenas o poder de uso em relação a determinado bem imóvel, não alterando os elementos concernentes à propriedade. Ressalva que, “se um imóvel pode ser partilhado/vendido à terceiros, também pode ser concedido o Direito Real de Habitação ao cônjuge sobrevivente que não possui outra moradia”. Colaciona entendimento desta Corte de Justiça alegadamente assemelhado às particularidades do seu caso, destacando que a posse que exerceria sobre o bem não seria capaz de causar prejuízo à ordem urbanística, do mesmo modo que o indeferimento do direito real de habitação não evitaria, por si só, a utilização indevida da propriedade por terceiros enquanto o imóvel existir. Tece considerações acerca da existência de projeto de lei em trâmite no Congresso Nacional em vista da regularização da área onde o imóvel estaria assentado (Projeto de Lei n. 2776/2020). Por fim, defendendo a presença dos pertinentes pressupostos autorizativos, requer liminarmente a antecipação da tutela recursal, “na forma do art. 1.109, inciso I, do CPC, para que seja dado ao agravante o Direito Real de Habitação, sem que haja qualquer pagamento de alugueres ao espólio, notadamente porque tem por objetivo garantir o direito fundamental à moradia ao cônjuge sobrevivente que antes já vivia com a falecida”, o que almeja ver confirmado no mérito. (ID 34805022) As custas do preparo recursal deixaram de ser recolhidas porquanto o agravante litiga sob o pálio da justiça gratuita, já concedida na origem. Decido. Sendo cabível (CPC, art. 1.015, p.u.), tempestiva, subscrita por advogado, não sendo recolhidas as custas do preparo recursal em razão da gratuidade de justiça concedida ao recorrente, afere-se que a pretensão recursal é admissível, o que ao menos em caráter prefacial, garante o processamento do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC) disciplina que a concessão de tutela de urgência demanda a verificação da subsistência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Como cediço, o direito real de habitação consiste na concessão do uso, limitado à habitação, do bem imóvel utilizado como residência familiar, a ser gozado pelo cônjuge ou companheiro supérstite após o óbito do outro consorte, nos termos do art. 1831 do Código Civil. O instituto do direito real de habitação possui por escopo garantir o direito fundamental à moradia constitucionalmente protegido (CF, artigo 6o, caput). Observância, ademais, ao postulado da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III). Com efeito, cuida-se de faculdade concedida ao cônjuge sobrevivo a permitir que permaneça no mesmo imóvel familiar que residia ao tempo do falecimento do outro não apenas como forma de garantir sua moradia, mas também por razões de ordem humanitária e social, não se olvidando da existência de relevante vínculo afetivo ou psicológico estabelecido pelos cônjuges com o imóvel em que constituíram não somente a residência comum, mas um lar (REsp 1582178/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 14/09/2018). A constituição do direito real de habitação do cônjuge supérstite emana exclusivamente da lei, afetando apenas o poder de uso de determinado bem imóvel, sendo certo que seu reconhecimento não afasta a definição de propriedade dos bens arrecadados e partilhados em inventário, tanto que o seu exercício não está condicionado a existência de direito à herança em favor daquele. Ao propósito, mutatis mutandis, o Superior Tribunal de Justiça já assentou entendimento segundo o qual “É possível a arguição do direito real de habitação para fins exclusivamente possessórios (...)” (REsp 1203144/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/05/2014, DJe 15/08/2014). Infere-se portanto que a circunstância de o interessado possuir apenas a posse sobre o imóvel em situação irregular, por si só, não seria óbice para obtenção do direito real de habitação, o qual, no particular, seria oponível apenas em relação aos herdeiros, não prejudicando eventuais direitos de terceiros, inclusive quanto ao Poder Público, quanto à propriedade do bem. Contudo, em análise perfunctória, em que pese a presença de elementos a indicar a relevância do direito alegado, não se vislumbra a existência do aduzido perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Destarte, não há notícia de que o imóvel teria sido posto à venda, mesmo porque, segundo o agravante, ele detém a posse do mesmo, sem olvidar que nenhuma providência nesse sentido fora requerida ao juízo sucessório. Nota-se ainda que não pende controvérsia quanto a possibilidade de fixação de aluguel decorrente de eventual utilização exclusiva do aquesto. Outrossim, extrai-se que as partes não divergem quanto à partilha do aquesto, senão quanto ao uso do bem. Acrescenta-se que o mero desemprego do agravante por si só não acode a pretensão, máxime, considerando que é pessoa jovem, não havendo notícias de incapacidade laboral, podendo adotar medidas úteis para buscar um novo emprego ou atividade autônoma para se manter. Nesse passo, vale lembrar também que, em se tratando de direito ex vi lege, o reconhecimento do direito real de habitação pode se dar inclusive após a partilha dos bens, sem qualquer ofensa à coisa julgada. Em outras palavras, em sede de análise superficial, permitida para o presente momento, não se justifica a excepcional análise individual desta Relatoria a respeito da controvérsia acerca do indeferimento do referido pedido de concessão liminar de direito real de habitação, por não haver como extrair o denominado fumus boni iuris, o que por si só obsta a concessão da medida liminar em voga. Logo, as teses formuladas pelo agravante devem receber cognição ordinária exauriente, a ser efetivada por ocasião do julgamento de mérito do recurso pelo colegiado desta Turma Cível, após facultado o contraditório. Pelo exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Comunique-se ao Juízo da causa, dispensando-o de prestar informações senão em relação àquelas que indiquem uma superveniente perde do objeto recursal. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator